Tribunal: TJDFT
Processo: 0725262-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725262-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA BISPO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MURILO DE OLIVEIRA MACHADO, ANA CECILIA LEAO OSORIO D E S P A C H O Intimem-se para a apresentação de contraminuta, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 23 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator